Tribunal: TJDFT
Processo: 0739197-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739197-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA NUNES DOS SANTOS, MARLENE NUNES DA SILVA AGRAVADO: RUTE PEREIRA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BIANCA NUNES DOS SANTOS e MARLENE NUNES DA SILVA em face de RUTE PEREIRA SANTANA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0004813-83.2000.8.07.0007, rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pelas Agravantes, ratificando a regularidade do cumprimento de sentença em curso. Confira-se a decisão agravada (ID 208390733 Trata-se de exceção de pré-executividade, apresentada pelos devedores, BIANCA NUNES DOS SANTOS e MARLENE NUNES DA SILVA ao id. 203213712, pela qual defende o não esgotamento de meios para fins de citação, o que a invalidaria, e por ocorrência de ilegitimidade passiva, além de requerer decisão a respeito da suspensão de uso de passaporte e CNH. Ao final, roga pela desconstituição da constrição lançada em sistemas judiciais. Intimada, a credora deixou de manifestar, id.207042225. É o sucinto relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é o instrumento hábil para impugnação à execução ou mesmo ao cumprimento de sentença, desde que, existente prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício, isto é, matéria de ordem pública. Sobre a convivência de oferta de exceção de não executividade preleciona a doutrina: “Ainda é possível a utilização da exceção de não-executividade (também chamada de objeção de executividade, exceção de pré-executividade), defesa do executado atípica, porquanto não prevista em lei, mas de larga utilização na prática judiciária, que ainda sobrevive. (Júnior, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, 2, ed. Juspodivm, pág. 476)” "Através da exceção de pré-executividade poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia - em razão desta sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. (Câmara, Alexandre Freitas Câmara. Lições de Direito Processual Civil, V. II, ed. Lúmen Juris, 14a ed., pág. 453 )" (Grifei). Conforme exposto, qualquer matéria de ordem pública é suscetível de alegação em sede de objeção de pré-executividade. A exceção não merece acolhimento. Justifico. De forma basilar, o pedido de cumprimento de sentença decorre de demanda que tramitou ainda em 2017, autos no 0713879-50.2017.8.07.0007, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga e por conta de sua extinção, então, foi redistribuído para este Juízo. Inicialmente, inviável acolher a alegada nulidade de citação. A devedora Bianca foi citada pessoalmente, id. 124620160: Pág. 325 e a devedora Marlene fora citada por edital, id. 124620160: Pág. 629. Pela leitura do id. 124620160: Pág. 554 e 624, operou-se a busca de realizar a citação das devedoras. Como exposto na sentença, a citação delas restou válida e hígida, id. 124620160: Pág. 664. O trânsito em julgado operou-se em 23.06.2021, id. 124620160: Pág. 740. Paralelo a isso, não se afigura pertinente alegar que se deixou de exaurir as tentativas de citação, pois, os sistemas judiciais disponíveis foram consultados, conforme comprovam id. 124620160: Pág. 425 a 432. Diversamente do alegado, não é possível nesta fase realizar ponderação a respeito da extensão de obrigações entre os devedores, o que foi assentado na sentença e, ainda, por força dos efeitos da coisa julgada. Portanto, válida a citação, inviável nesta adiantada fase processual realizar qualquer assertiva em sentido contrário. Prosseguindo, pela leitura da decisão id. 195945756 foi indeferido o pedido de cancelamento de cartões de crédito e apreensão de passaportes, cujo pleito atual das devedoras, então, se afigura inadequado e impertinente. Por fim, a respeito de bloqueio de valores, o teor da certidão id. 202513440 indica que nenhum valor foi objeto de restrição, por considerar quantia ínfima a partir do débito global. Desse modo, inexiste nos autos, então, causa ou impeditivo de ordem pública capaz de interromper ou sustar atos processuais, notadamente materializados nesta executiva fase de satisfação do débito perseguido. A seu turno, colaciono jurisprudência deste Eg. TJDFT: fls. 70/72): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA PELO VALOR DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DAS PARTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES RESTRITAS. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade, também denominada por alguns de objeção, tem seu cabimento quando a matéria for de ordem pública (ou seja, tratar de questões que possam ser conhecidas de ofício e conduzir à nulidade do julgado), além de dispensar a realização da dilação probatória. 2. A discussão sobre o valor pelo qual o imóvel objeto de penhora deverá ser alienado não se adéqua às restritas hipóteses de admissão mencionadas, razão pela qual a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada para tal fim, por inadequação da via eleita, deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1088750, 07166139220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 20/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO OBJETO DE FRAUDE. AVERIGUAÇÃO EM ANDAMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE PLANO. RECURSO NÃO PROVIDO. O objeto da exceção de pré-executividade, sendo esta modalidade excepcional de oposição do executado, se limita aos pressupostos processuais e condições da ação, bem como à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, aferíveis de plano, afigurando-se os embargos à execução a via adequada para eventuais discussões sobre o título executivo, nos termos do artigo 917, do Código de Processo Civil. Agravo não provido. (Acórdão 1053600, 07086503320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, como há título executivo judicial que determine obrigação de pagar, a presente execução deverá continuar, no que toca à cobrança da dívida decorrente de ação de conhecimento. Verifica-se, portanto, que inexiste pertinência na objeção apontada pelo excipiente, já que a execução da dívida está em regular processamento. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a Objeção de Pré-Executividade apresentada ao id. 203213712, ratificando a regularidade do cumprimento de sentença em curso. Sem custas e honorários. Preclusa a presente, encaminhe-se ao arquivo provisório, até 15.05.2034, id. 202851982. Exclua-se a Curadoria da devedora Marlene por constituir advogado. Intimem-se. As Agravantes requerem os benefícios da gratuidade da justiça. Suscitam a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente execução; tendo em vista que, à época dos fatos, BIANCA NUNES DOS SANTOS era menor e, portanto, incapaz de contrair obrigações sem a devida assistência ou representação legal. Bianca não tem qualquer responsabilidade financeira sobre a destinação do recurso. Já a Agravante MARLENE NUNES DA SILVA, por algum erro administrativo, figurou no contrato, todavia era apenas a vendedora, o CNPJ constante no contrato é inválido e ela não assinou nenhum contrato. Sustentam que não havia assinatura de carteira e não ajuizaram ação porque, de fato, o dono, da empresa (Fabiano), tinha um laço de parentesco que é inegável (cunhado da Marlene). Esclarece que ela não tinha qualquer ato de gestão ou controle sobre a empresa. Defendem que a citação por edital foi realizada de maneira precipitada, sem o esgotamento dos meios necessários para localizar a Agravante, o que o torna a citação inválida, em prejuízo claro ao seu direito de defesa. Requerem a concessão de efeito suspensivo, para suspender o andamento da execução até o julgamento deste recurso. Ao final, pedem: III. No mérito, o provimento do Agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, para que: a. Seja declarada a nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento dos meios de citação pessoal; b. Seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante, com sua exclusão do polo passivo da execução; c. Seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante BIANCA NUNES DOS SANTOS, com sua exclusão do polo passivo da execução, em razão de sua condição de menor à época dos fatos. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O preparo recursal foi recolhido (ID 64465272). Recebo o recurso. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do efeito suspensivo ao recurso. De início cumpre destacar que se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado em a 22/06/2021 (ID 95489800). Quanto à citação por edital, pontue-se que Bianca Nunes dos Santos foi citada por Oficial de justiça (ID 18313420). A Agravante MARLENE NUNES DA SILVA, por sua vez, foi citada por edital, porém, a citação por edital foi realizada após inúmeras tentativas de localização da Ré, pesquisas BACENJUD (D 23365609 e 24617442), INFOSEG (ID 23365623), RENAJUD (ID 24617583) e mais de um ano e meio após a propositura da ação, em 07/09/2017. Além disso, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC, a citação por edital justifica-se nos casos em que o citando está em local desconhecido ou incerto, assim reconhecido quando esgotadas as tentativas de sua localização, inclusive mediante pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo. Considera-se o Réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3o, CPC). Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, observa-se que as Agravantes figuraram no polo passivo da demanda, fazendo parte assim da relação jurídica em que se formou o título executivo. No caso, não se vislumbra de plano o perigo da demora nem a urgência necessária a ponto de autorizar a suspensão da decisão agravada, pois, como bem destacado pelo Juízo de origem, há título executivo judicial que determine obrigação de pagar, portanto, a presente execução deverá continuar, no que toca à cobrança da dívida decorrente de ação de conhecimento. Assim sendo, as Agravantes não lograram êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2024 13:13:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador